Tribunal: TJDFT
Processo: 0716135-76.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-26

Ementa:
Vistos, etc. Em id. 21742140, EQUILÍBRIO CONSULTORIA IMOBILIÁRIA LTDA. requer a intervenção no feito na qualidade de assistente da parte Ré, aduzindo que “estão (os Autores) ofertando em dação em pagamento imóveis que se encontram compromissados com a aqui Requerente/Assistente e, a propósito, constritos judicialmente”. Explica que das 26 (vinte e seis) unidades habitacionais ofertadas na presente ação, 7 (sete) são objeto de contrato celebrado entre a ora Requerente e a Apelante PALMAS 51, e, pelo descumprimento da referida avença, foram objeto de constrição judicial pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Palmas. Aponta, assim, que “o interesse da aqui Requerente/Assistente cinge-se na intenção de dar conhecimento à BANCORBRÁS e ao Juízo das circunstâncias apontadas e, também, evitar que sejam seus bens dados em pagamento pelas Apelantes, de maneira fraudulenta, ludibriando a referida empresa e, notadamente, o Poder Judiciário”. Requer, assim, seja aceita na condição de terceira interessada, e defende o não provimento da apelação interposta. Intimadas a se manifestarem, os Apelantes requereram a rejeição do pedido, alegando que “as unidades ofertadas nesta ação revisional abarcam a dação em pagamento de unidades que não são objeto da pretensão materializada na ação de resolução de contrato no 0029219-31.2019.8.27.2729/TO” (id. 22203342). Já a Apelada não se opôs ao ingresso da Requerente no feito (id. 22092976). Decido. Nos termos do art. 119 do Código de Processo Civil, “pendendo causa entre 2 (duas) ou mais pessoas, o terceiro juridicamente interessado em que a sentença seja favorável a uma delas poderá intervir no processo para assisti-la”. Para o ingresso de terceiro no processo e o exercício da assistência litisconsorcial, é necessário o preenchimento de requisitos específicos, devendo o terceiro evidenciar que poderá ser reflexamente atingido pela decisão que vier a ser proferida em demanda entre o assistido e a parte contrária. No caso, EQUILÍBRIO CONSULTORIA IMOBILIÁRIA LTDA. comprova que parte das unidades habitacionais oferecidas pelos Apelantes como dação em pagamento são objeto de contrato celebrado entre a ora Requerente/Assistente e a primeira Apelante, PALMAS 51, bem como que referidas unidades habitacionais estão com restrição judicial nos autos da Ação de Resolução de Contrato no 0029219-31.2019.827.2729, em trâmite na Justiça do Tocantins. Referidas circunstâncias revelam o interesse jurídico da Requerente a que o provimento judicial seja desfavorável ao Apelante, visando resguardar o direito que alega ter sobre os imóveis objeto da presente ação. Portanto, defiro o ingresso como assistente litisconsorcial de BANCORBRAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. o terceiro interessado EQUILÍBRIO CONSULTORIA IMOBILIÁRIA LTDA. O Requerente já apresentou sua manifestação por ocasião do pedido de ingresso no feito. I. Após, conclusos. Brasília, 20 de janeiro de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator